Tribunal: STF
Processo: ARE 1485265
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PARA PERDA DE CARGO DE PROCURADOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APOSENTADORIA. LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Vistos. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul com o objetivo de obter a decretação de perda do cargo de Procurador de Justiça de Miguel Vieira da Silva.



    Verifica-se que a Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, julgou prejudicado o recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, in litteris:



    “A parte ora recorrida, por meio da petição de fls. 486/488e, informa que houve a concessão de sua aposentadoria, argumentando, assim, pelo reconhecimento da perda do objeto do presente Recurso Especial, eis que não ostenta mais nenhum cargo. 



    Intimado a se manifestar acerca da referida petição (fl. 489e), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul consignou que:



    ‘(...)



    Tendo em vista que a Ação Civil contra ele intentada tem como objeto a Perda do Cargo de Procurador de Justiça e, ainda, que não há previsão na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul acerca da cassação de aposentadoria, não há que se aventar o aditamento da inicial para tanto, ante a impossibilidade da transmudação do objeto inicial para se cassar a aposentadoria já deferida. 



    A ausência de previsão legal acerca da possibilidade de ocorrerem outras consequências quando da aposentadoria quando pendente ação judicial para a propositura de perda do cargo não deixa outra alternativa a não ser o reconhecimento, de fato, da perda da utilidade processual. Neste ponto, assim estabelece a legislação estadual acerca do tema:



    (...)



    Forçoso, portanto, se reconhecer a perda superveniente do objeto da ação principal, restando o presente Recurso Especial prejudicado’ (fls. 491/492e).’



    (...)



    No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público Federal, por meio do parecer de fls. 502/508e, in verbis:



    ‘(...)’



    Com efeito, tendo em vista o objeto da presente Ação Civil ser ‘a perda do cargo de Procurador de Justiça, do qual é titular o requerido’ (fl. 29e), e a comprovação, nos presentes autos, da concessão de aposentadoria ao Sr. Miguel Vieira da Silva (fls. 486/488e), inexistindo, conforme salientou a parte autora, ‘previsão na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul acerca da cassação de aposentadoria’, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto do presente Recurso Especial. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XI, do RISTJ, julgo prejudicado o presente Recurso Especial, por perda superveniente do objeto.” (Doc. 66, p. 2-5, destaquei)



    Destarte, constata-se também a perda do objeto do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (Doc. 14).



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO (Doc. 24), com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    DETERMINO à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte que providencie a necessária REAUTUAÇÃO do feito para que conste como AGRAVANTE o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente